Tribunal: TJBA
Processo: 8001826-15.2022.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001826-15.2022.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SINEUMA GOMES LINS DA SILVA

Advogado(s)
:
THAISA CICERA SOUZA SILVA, PRISCILA MANUELA DA SILVA LINS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM ASSINATURA ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL.
DEVOLUÇÃO A TERCEIRO.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrentes de contrato de empréstimo consignado, que teria sido firmado sem sua anuência. Alegou, ainda, ter transferido o valor para terceiro por engano. O juízo de primeiro grau reconheceu a validade da contratação eletrônica realizada mediante biometria facial, geolocalização e assinatura eletrônica, e entendeu configurada culpa exclusiva da autora quanto à transferência de valores.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da validade da contratação de empréstimo consignado firmada por meio eletrônico, com uso de biometria facial, e da responsabilização da instituição financeira pela transferência de valores realizada pela autora a terceiro.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova em favor da consumidora, determinada pelo juízo de origem, está amparada no art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica da parte autora.

4. A responsabilidade do fornecedor, no regime do CDC, é objetiva, bastando a comprovação de falha na prestação do serviço, dano e nexo de causalidade.

5. No entanto, a instituição financeira comprovou de forma robusta a regularidade da contratação, apresentando trilha digital, geolocalização, selfie da contratante e documentação completa, comprovando a autenticidade do negócio.

6. A contratação eletrônica mediante biometria facial, geolocalização e assinatura eletrônica é válida e eficaz, conforme jurisprudência pacífica e regulamentações do INSS.

7. A prova documental evidencia que o valor foi creditado na conta bancária da autora, não havendo vício na relação jurídica.

8. A transferência posterior do valor a terceiro constitui culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo de causalidade, afastando a responsabilidade da instituição financeira.

9. A portabilidade do contrato e sua quitação integral confirmam a regularidade da operação.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1
Contratos eletrônicos de empréstimo consignado firmados com biometria facial, geolocalização e assinatura eletrônica são válidos e eficazes. 2.
A transferência de valores a terceiro por iniciativa do consumidor caracteriza culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo de causalidade e afastando o dever de indenizar da instituição financeira. 3.
A inexistência de vícios no contrato eletrônico e a confirmação da operação por portabilidade afastam os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 104, 107, 334; CDC, arts. 6º, VIII e 14; CPC, art. 373, II
Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 do STJ; TJ-BA, Apelação 8035825-79.2022.8.05.0001; TJ-SP, Apelação Cível 1003842-84.2024.8.26.0048

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO

8001826-15.2022.8.05.0041
,
em que é apelante
S
INEUMA GOMES LINS DA SILVA

e Apelad
o

BANCO
PAN
S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiç
a do Estado da Bahia
, em

NEGA
R PROVIMENTO

AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos
termos do voto d
o
Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA